Tribunal: STF
Processo: Ext 681
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-26
Data de publicação: 1997-02-26

Ementa:
EXTRADIÇÃO - CRIMES DIVERSOS - PRESCRIÇÃO - DEFERIMENTO
RESTRITO - RAZÃO DE SER. Uma vez configurada a prescrição
relativamente a um dos crimes imputados, impõe-se a acolhida parcial
do pedido de extradição, afastando-se a possibilidade de o
extraditando vir, em virtude dele, a ser processado.